Tribunal: STF
Processo: ARE 1435523
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de dois recursos extraordinários, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interpostos contra acórdão assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO REGRESSIVA. CONDENAÇÃO TRABALHISTA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DIREITO AO RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL. COISA JULGADA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PREVISÃO EDITALÍCIA. SENTENÇA REFORMADA. 
    1. Caso em que a ré e a autora celebraram contrato tendo por objeto a prestação de serviços terceirizados de monitoria. Ajuizadas ações trabalhistas por ex-funcionários da ré, foi determinado pela Justiça laboral a solidariedade das litigantes ao pagamento de diferenças trabalhistas e outras verbas, tendo em vista o reconhecimento de ilegalidade na contratação dos funcionários terceirizados. Os valores referentes à condenação foram integralmente adimplidos pela autora Procempa. 
    2. Ação ajuizada pela Procempa com o escopo de haver o ressarcimento integral dos valores pagos nas demandas trabalhistas. A condenação solidária sentenciada pela Justiça Laboral está acobertada pela coisa julgada, não sendo possível a rediscussão da medida da responsabilidade de cada um dos envolvidos, aplicando-se ao caso os artigos 275 e 283 do Código Civil, cabendo a cada condenada o pagamento de metade do valor integralmente devido. 
    3. Em que pese as disposições contratuais, advindas do processo licitatório, atribuam integralmente à ré a responsabilidade pelas obrigações fiscais, previdenciárias, trabalhistas e comerciais, decorrentes do contrato de prestação de serviço de mão-de-obra, a sentença trabalhista, considerando a ilicitude da terceirização de mão de obra, condenou as partes de forma solidária, transitando em julgado a decisão. 
    4. A questão do reequilíbrio econômico e financeiro previsto no art. 65, inciso II alínea "d" da Lei 8.666/1993 não é possível ser analisado no caso, considerando que a ré não buscou o equilíbrio das contas pela via judicial adequada, tampouco suscitou a questão perante a Justiça Laboral. 
    APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, E APELO DA RÉ DESPROVIDO.
    2. O PLANSUL - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI alega contrariedade aos arts. 93, IX, e 114 da CF. 
    3. A COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE - PROCEMPA, por sua vez, interpôs recurso extraordinário pelo procedimento adesivo, alegando contrariedade aos arts. 114 e 125 da CF.
    4. O recurso extraordinário interposto pela PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA - EIRELI teve seu seguimento negado em virtude do Tema 339/STF e inadmitido com relação às demais questões, por falta de prequestionamento (Súmula 282/STF).
    5. O recurso interposto pela COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE - PROCEMPA foi inadmitido, pelo seguinte fundamento: “Não tendo sido admitido o recurso extraordinário interposto por PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI, não se conhece do presente recurso adesivo, nos termos do artigo 997, § 2º, inciso III, do Código de Processo Civil”.
    6.  Decido. 
    7. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    8. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    9. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].
    10. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa. 
    11. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    12. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, os recursos não poderiam ser conhecidos, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento aos recursos.  
    Publique-se.
          Brasília, 17 de maio de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.